Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735524-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA, indeferiu o seu pedido de alteração do polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 63282346), o agravante sustenta que: 1) o terceiro interessado, Bruno César Carvalho Sousa, é o proprietário do imóvel penhorado; 2) o presente cumprimento de sentença se trata de cobrança de taxa condominial de um lote que o executado não é proprietário; 3) o lote foi vendido há multos anos para um policial militar, conforme se depreende do documento (ID 169559306, autos originários); 4) a pessoa para a qual o agravante vendeu o imóvel faleceu, mas há prova irrefutável da venda do aludido imóvel; 5) diante da cessão dos direitos e do falecimento do adquirente, os seus herdeiros são seus sucessores; 6) deve ser retirado do polo passivo da demanda para ser incluído o novo proprietário do imóvel; 7) houve prescrição quinquenal da cobrança das taxas condominiais; 8) não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a substituição do polo passivo. Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinado que o atual proprietário do imóvel integre o processo na qualidade de assistente litisconsorcial. Paralelamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão do credor. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 63282348/63282349). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a alegação de hipossuficiência de recursos resta prejudicada em razão do recolhimento do preparo recursal. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, o que impede o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica. Portanto, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não deve ser conhecido. Com relação aos demais pedidos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de que seja alterado o polo passivo da demanda, não há probabilidade de provimento do recurso, haja vista que o nome do executado consta no título executivo judicial. Ademais, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, cabe ao terceiro - e não à executada (art. 18 do CPC) - opor embargos de terceiro quanto sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator